Tribunal: TJDFT
Processo: 0720593-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720593-74.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IAGO TEIXEIRA ROCHA, ISADORA TEIXEIRA ROCHA, I. T. R., FABRICIA RODRIGUES TEIXEIRA ROCHA, JOSE IRAN ROCHA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIA RODRIGUES TEIXEIRA ROCHA, IAGO TEIXEIRA ROCHA APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por IAGO TEIXEIRA ROCHA E OUTROS contra sentença (ID 53894682) que homologou pedido de desistência dos autores da ação de inventário, condenando-os ao pagamento das custas processuais. O recurso não está instruído com guia de preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, pretendendo os recorrentes realizarem o recolhimento somente ao final do curso do processo. Em suma, nas razões recursais, os apelantes retratam da desistência manifestada e homologada na origem e pretendem o cancelamento da sentença e o prosseguimento da ação, com autorização para que as custas iniciais sejam parceladas. Ressalta-se que não é matéria do recurso a discussão sobre o direito aos benefícios da gratuidade de justiça, regulado nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, que tampouco foi requerido na origem, de modo que o prévio recolhimento do preparo da apelação é condição de admissibilidade. Ante o exposto, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizarem o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição da apelação. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora